Tribunal: TJPA
Processo: 0803241-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803241-50.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA, 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COLETIVO PARA QUE TODAS AS PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE E APRESENTADAS PARA A AUDIÊNCIA CUSTÓDIA DA COMARCA DE CASTANHAL/PA TENHAM ASSEGURADO QUE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SEJA ENCAMINHADO À DEFENSORIA PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE PERPETRADA PELOS JUÍZES DAS 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS DE CASTANHAL/PA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 19 E 21 DA RESOLUÇÃO Nº. 185/2013 do CNJ E À PORTARIA CONJUNTA N.º 10/2020 DESTE TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o habeas corpus coletivo não é figura incontroversa na doutrina e na jurisprudência, cabível à toda sorte de tutela coletiva, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto de cada impetração. Ocorre que, do exame acurado dos presentes autos, inexiste comprovação de que tal direito não esteja sendo assegurado a todas as pessoas presas em flagrante na cidade de Castanhal/Pa. Igualmente, não há qualquer prova de que todos os Defensores Públicos lotados naquela comarca estejam tendo suas prerrogativas funcionais tolhidas pelos Juízes locais, por não lhe serem enviados os autos flagranciais no período de 24 horas, o que impõe o conhecimento parcial deste
writ
apenas em relação às ações penais nº. 0801789-57.2021.8.14.0015, 0801791-27.2021.8.14.0015 e 0801795-64.2021.8.14.0015, cujos documentos foram acostados a estes autos.

2. Dos documentos constantes dos autos, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelas autoridades coatoras à liberdade de locomoção dos pacientes, visto que os feitos foram eletronicamente encaminhados pela autoridade judicial à Defensoria Pública, e de forma tempestiva, tendo sido asseguradas aos presos todas as garantias legais, especialmente aquelas relacionadas à ampla defesa. Da mesma forma, garantida a presença de representante da Defensoria Pública nas audiências de custódia, as quais, nos três processos criminais mencionados no bojo deste
writ
, foram realizadas dentro do prazo legal.

3. Frise-se que, segundo os arts. 19 e 21 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, previsão essa que se aplica, inclusive, às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública.

4. Imperioso ressaltar, ainda, que em função da pandemia causada pelo COVID-19, foi instituído o Regime Diferenciado de Trabalho, razão pela qual todos os atos relacionados a processos e suas respectivas partes passaram a ser encaminhados, preferencialmente, de forma virtual, por força da Portaria Conjunta n.º 10/2020 do Egrégio TJPA, de modo a disponibilizá-los eletronicamente a todos os entes que possuem a prerrogativa de intimação pessoal, inclusive à Defensoria Pública, providência esta que vem sendo mantida pelas posteriores portarias conjuntas desta Corte de Justiça relacionadas ao tema.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Coletivo Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de TODAS AS PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE E APRESENTADAS PARA A AUDIÊNCIA CUSTÓDIA DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, em face de ato coator dos Juízos de Direito da 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Castanhal/PA.

Consta da impetração, em síntese, que nos dias 17 e 18 de abril de 2021 (sábado e domingo), por ocasião do plantão judiciário e realização das audiências de custódias por videoconferência na Comarca de Castanhal/PA, a Defensoria Pública do Estado do Pará constatou que
os autos de prisão em flagrante não foram encaminhados àquele Órgão, na forma que determina o art. 306, §1º do CPP
, o qual prevê que o auto de prisão em fragrante será encaminhado à Defensoria Pública, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a realização da prisão, em casos que o autuado não informe o nome de seu advogado.

Afirma a impetrante que, diante da referida ilegalidade e constrangimento ilegal, nas audiências de custódia dos autos nº. 0801789-57.2021.8.14.0015, 0801791-27.2021.8.14.0015 e 0801795-64.2021.8.14.0015, a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão em flagrante em razão do descumprimento das formalidades da prisão previsto no art. 306 do CPP, e por tal prisão violar o direito constitucional do preso de ter assistência jurídica no momento de sua prisão.

Alega que, não obstante tal ilegalidade, a autoridade judicial plantonista entendeu que o prazo de 24 horas para a remessa dos autos à Defensoria Pública ainda não havia transcorrido, asseverando, também, que a supracitada comunicação poderia ser suprida pelo comparecimento da Defensoria naquela própria audiência. Ocorre que, até o protocolo deste Habeas Corpus (18:00h), não foi encaminhado qualquer auto de prisão em flagrante àquele Órgão. Dessa forma, o magistrado não cessou as ilegalidades e constrangimentos ilegais, na forma que determina o art. 19, §2º, da Resolução nº. 329/2020 do CNJ.

Ressalta que se trata de
direito do preso, mas também prerrogativa funcional da Defensoria Pública, assegurada pelo art. 128, inciso I da Lei Complementar Federal nº 80/1994, pois o encaminhamento dos autos de prisão em flagrante à Defensoria Pública também motiva o atendimento do custodiado na unidade policial e viabiliza a defesa técnica antes e durante a audiência de custódia
, assegurando assistência jurídica gratuita e proteção dos direitos humanos, na forma que determina o art. 134 da CF/88, especialmente quando se tem notícia de violência policial contra aquele que foi preso em flagrante, como foi o caso dos autos nº. 0801789-57.2021.8.14.0015 e autos nº. 0801791-27.2021.8.14.0015.

Por conseguinte, a impetrante pugna pela
concessão liminar
da ordem, para que
todas as pessoas presas em flagrante e apresentadas para a audiência custódia da comarca de Castanhal/PA tenham assegurado que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado à Defensoria Pública
, quando não constituírem advogado e no momento de encaminhamento ao Judiciário.

A relatora plantonista, Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato,
indeferiu a liminar
e solicitou
informações das autoridades coatoras
, as quais foram prestadas às fls. 191/205 (Docs. ID nº 4983370 e 4983399), transcritas por ocasião do voto.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina
pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A priori,
mister frisar que o presente Habeas Corpus
deve ser conhecido apenas em parte
.

É cediço que o habeas corpus coletivo não é figura incontroversa na doutrina e na jurisprudência, cabível à toda sorte de tutela coletiva, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto de cada impetração.

A impetrante pugna pela concessão do remédio heroico para que
todas as pessoas presas em flagrante e apresentadas para a audiência custódia da comarca de Castanhal/PA tenham assegurado que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado à Defensoria Pública.

Ocorre que, do exame acurado dos presentes autos, inexiste comprovação de que tal direito não esteja sendo assegurado a todas as pessoas presas em flagrante na cidade de Castanhal/Pa. Igualmente, não há qualquer prova de que todos os Defensores Públicos lotados naquela comarca estejam tendo suas prerrogativas funcionais tolhidas pelos Juízes locais, por não lhe serem enviados os autos flagranciais no período de 24 horas. A documentação colacionada ao

presente remédio não conseguiu demonstrar a suposta ilegalidade perpetrada à coletividade, aduzida na ação mandamental.

Os documentos anexados ao presente Habeas Corpus dizem respeito, tão somente, ao ocorrido nos autos nº. 0801789-57.2021.8.14.0015, 0801791-27.2021.8.14.0015 e 0801795-64.2021.8.14.0015,
o que impõe o conhecimento parcial deste
writ
apenas em relação às supramencionadas ações penais
, uma vez que a apreciação desta tese importa na análise de cada processo, individualmente.

Pois bem. Constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Não fora anexado um único documento a demonstrar que as autoridades coatoras tenham cometido qualquer ato que venha a ensejar constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes nas mencionadas ações penais.

Pelo contrário, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, em suas informações (fls. 191/193), assevera que, desde outubro de 2020, naquela Comarca de Castanhal, foi instalado o Processo Judicial Eletrônico Criminal (PJE),
o qual tem como consectário lógico as comunicações eletrônicas das partes e interessados. No caso do auto de prisão em flagrante delito, tão logo a autoridade policial realiza a distribuição do procedimento, o próprio sistema emite as intimações ao Ministério Público e à Defensoria Pública
, as quais têm o seguinte teor, de acordo com a cópia juntada à fl. 200:

“Fica Vossa Excelência intimada, com amplo acesso aos autos eletrônicos, do procedimento flagrancial encaminhado pela Delegacia de Polícia nesta data, 17 de abril de 2021 às 22:22:42, em cumprimento do disposto no Art. 306 e seu §1º do Código de Processo Penal.”

Assim, prossegue o magistrado afirmando que, nos autos nº
0801789- 57.2021.8.14.0015
, mencionados pela impetrante, que tramitam naquela Vara Criminal, cujos indiciados são Dhorlaeff Jhordan Vilhena Melo e Raimundo Nonato Silva Freitas, não fora diferente,
tendo se procedido à intimação da Defensoria Pública, de acordo com o documento de ID 25665309, em 17.04.2021, às 22h22, sendo que até a data daquelas informações (22.04.2021), ainda não tinha havido a ciência expressa da Defensoria Pública
(a data limite para tanto seria o dia 27.04.2021, às 23h59). Ao acessar o PJE para verificar as comunicações/intimações que lhe foram endereçadas, a Defensora Pública poderia promover perfeitamente a assistência dos presos, tendo acesso à integralidade do auto de prisão em flagrante delito e podendo, se assim desejasse, dirigir-se à unidade policial ou estabelecimento penal em que os presos estavam recolhidos.

Mister ressaltar que aquele Juiz ainda transcreveu trecho da decisão referente ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, no qual reitera a ausência da aventada ilegalidade,
verbis
:

“(...) Passo a analisar o pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado pela Defensoria Pública.

Sustenta a eminente Defensora que a prisão em flagrante deve ser relaxada e os investigados colocados em liberdade, uma vez que Defensoria Pública não fora comunicada acerca da prisão.

Sem razão o pedido formulado. Isto porque, a regra do art. 306 § 1º do CPP é clara em afirmar que a remessa dos autos à Defensoria Pública, caso o investigado não possua advogado deve se dar em 24 (vinte e quatro) horas após a prisão, prazo que ainda não transcorreu, eis que uma singela leitura da peça flagrancial demonstra que a prisão se deu no dia 17/04/2021, por volta de 12:00h. Ademais, ainda que referido prazo já tivesse transcorrido, não haveria que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo à defesa, pois, nesta audiência, a ilustrada defesa já veio a tomar ciência da prisão, tendo, inclusive formulado defesa técnica em favor dos investigados.. (...)" - Decisão lançada no Sistema Processo Judicial eletrônico – PJE, sob o ID Num. 25668416 - Pág. 1.”

Por sua vez, o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, às fls. 204/205, esclarece que
nos autos nº 0801791-27.2021.8.14.0015 (conduzido Raimundo Nonato Silva Freitas) e nos autos nº 0801795-65.2021.8.14.0015 (conduzido Jael de Araújo Gomes), o magistrado plantonista atendeu a todos os requisitos previstos no art. 306, §1º do CPP, ou seja, o órgão de defesa foi comunicado em tempo hábil da custódia cautelar dos flagranteados
.

De igual modo, assevera que, ainda que a Defensoria Pública não tenha sido comunicada da segregação flagrancial,
a autoridade plantonista entendeu que a ciência se consumou na assentada de custódia, a qual ocorreu em menos de 24 (vinte e quatro) horas da prisão dos conduzidos
. Em outros termos, no mesmo elastério temporal disciplinado em lei, a defesa foi cientificada e pode exercer a capacidade postulatória dos presos, não tendo sido comprovada, pelo órgão impetrante, a aventada extemporaneidade.

Vê-se, assim, dos documentos constantes dos autos, assim como das informações supracitadas, que
não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelas autoridades coatoras à liberdade de locomoção dos pacientes
, visto que os feitos foram eletronicamente encaminhados pela autoridade judicial à Defensoria Pública, e de forma tempestiva, tendo sido asseguradas aos presos todas as garantias legais, especialmente aquelas relacionadas à ampla defesa.

Note-se que, tal qual referido pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
o PJE trouxe inequívoco benefício ao Judiciário, aos jurisdicionados e aos demais órgãos públicos ligados à efetiva consecução da justiça, pois, além de economizar o tempo que o agente policial levaria para se deslocar à Defensoria Pública, a fim de protocolar a comunicação, permite a ciência instantânea do expediente, ao se acessar o antedito sistema
.

Além disso, dispõem os arts. 19 e 21 da Resolução nº. 185/2013 do CNJ, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE:

Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência/determinação expressa do magistrado, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se e destruindo-se posteriormente o documento físico.

§ 3º Os Tribunais poderão publicar no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4º e parágrafos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

(...)

Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Não por outra razão, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI N. 11.419/2006. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores restrinja a admissibilidade de habeas corpus quando o ato tido por ilegal for passível de impugnação por via recursal própria, esse entendimento não impede a análise de alegação de constrangimento ilegal quando houver possibilidade de concessão da ordem de ofício. 2.
O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo
. 3. Neste caso, a Defensoria Pública foi intimada eletronicamente em 29 de abril de 2020, informando da realização da sessão de julgamento virtual em 21 de maio. O prazo a que se refere o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006 se encerrou em 11 de maio desse ano, de modo que, a partir dessa data, considera-se intimada a defesa, de modo que não se constata o vício indicado pela defesa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 616.973/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Imperioso ressaltar que, conforme bem menciona o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“em função da pandemia causada pelo COVID-19 foi instituído o Regime Diferenciado de Trabalho, razão pela qual todos os atos relacionados a processos e suas respectivas partes passaram a ser encaminhados, preferencialmente, de forma virtual, por força da Portaria Conjunta n.º 10/2020 do Egrégio TJPA, de modo a disponibilizá-los eletronicamente a todos os entes que possuem a prerrogativa de intimação pessoal, inclusive à Defensoria Pública
”. Frise-se que esta providência vem sendo mantida pelas posteriores portarias conjuntas desta Corte de Justiça relacionadas ao tema.

Na mesma esteira:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA POR ATO DO JUÍZO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE SE ANALISAR CADA PROCESSO. CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. - Cinge-se a controvérsia posta em se apreciar se a autoridade coatora está desrespeitando a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública. - O mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STF e STJ, só é cabível em condições excepcionais, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação ao impetrante. In casu, não vislumbro hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. - De fato, a apreciação da tese de que se estaria violando direito líquido e certo de prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública deveria ser analisada, caso a caso, processo por processo, de tal modo a se atestar a ocorrência do vício apontado, restando inviável na presente via, por ausência de prova pré-constituída. Ademais, o defensor público peticionante já oficia perante o juízo apontado coator há quase três anos e, somente agora, e não na primeira oportunidade que teve para se manifestar em cada processo, alega descumprimento da prerrogativa de intimação pessoal, de tal sorte a atrair a preclusão. Além disso, tampouco restou demonstrada a prova do prejuízo.
É crível afirmar que, em se tratando de autos virtuais digitalizados por força da Portaria Conjunta nº 10/2020 deste TJPA, o defensor público tem acesso a todos os documentos neles constantes e pode peticionar a qualquer tempo.
ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. (TJPA - 3507598, 3507598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-18)

Portanto, não resta configurado qualquer cerceamento de prerrogativas dos Defensores Públicos de Castanhal/PA, por parte dos magistrados daquela comarca, tendo em vista que o referido Órgão, como visto dos documentos acostados ao presente
writ,
possui acesso instantâneo aos documentos digitalizados. Da mesma forma, não restou demonstrado qualquer prejuízo às pessoas presas naquele município, autos nº. 0801789-57.2021.8.14.0015, 0801791-27.2021.8.14.0015 e 0801795-64.2021.8.14.0015, dado que garantida a presença de representante da Defensoria Pública nas audiências de custódia, as quais, nos três processos criminais ora mencionados, foram realizadas dentro do prazo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, nesta parte, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2021